Tribunal: TJSP
Processo: 1002193-50.2017.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DEMOLIÇÃO. Rodovia BR-116. Alegação de ocupação irregular praticada pelo réu em faixa de domínio da rodovia com edificação de um muro. Ação julgada parcialmente procedente. Laudo pericial que constatou que o réu ocupou área de faixa de domínio, como também área não edificante. Pedido reintegratório e demolitório acolhido tão somente sobre a faixa de domínio.

Ementa:
APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DEMOLIÇÃO. Rodovia BR-116. Alegação de ocupação irregular praticada pelo réu em faixa de domínio da rodovia com edificação de um muro. Ação julgada parcialmente procedente. Laudo pericial que constatou que o réu ocupou área de faixa de domínio, como também área não edificante. Pedido reintegratório e demolitório acolhido tão somente sobre a faixa de domínio. Reconhecimento da sucumbência recíproca. Inteligência do art. 86, do CPC. Sentença mantida. Recurso não provido.